Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-61.2020.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)1002219-61.2020.8.11.0009
APELANTE: LAIR SILVEIRA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAIR SILVEIRA em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Colider que nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. reconheceu a prescrição, condenando-a ao pagamento de processuais e honorários advocatícios que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 12 da Lei no 1.060/50, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
Pugna a apelante pela reforma da sentença, afastando a prescrição.
Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Tem-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação aduzindo, em tese, que não se recordar de ter celebrado negócio jurídico com a parte requerida, razão pela qual entende que o(s) empréstimo(s) consignado(s) existente(s) pode(m) ser indevido(s), aduzindo a possibilidade de fraude.
O presente recurso merece acolhimento.
Isso porque, de fato, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido" (AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A alteração das conclusões adotadas no acórdão recorrido, tal como pretendido, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o prazo prescricional tem como termo inicial a data da lesão, qual seja, o último desconto efetuado no seu benefício previdenciário (novembro de 2008). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.395.941/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante, o que está em harmonia com o posicionamento do STJ sobre o tema: nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.372.834/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.478.001/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 21/8/2019.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE FEITA COM BASE NO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à ocorrência de prescrição da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais exige, necessariamente, a incursão no material fático-probatório dos autos, notadamente porque as alegações da recorrente são no sentido de considerar outro termo inicial para a contagem do prazo prescricional, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. No que toca ao conhecimento do apelo especial por divergência jurisprudencial, também não colhe êxito. Isso porque julgado fundado em fatos e provas (incidência da Súmula 7/STJ) não enseja a possibilidade de demonstração da similitude fática, conforme tranquilo entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1114253 MS 2017/0133031-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017)
Da mesma forma:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional de cinco anos nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto realizado. Com isso, inarredável o reconhecimento da prescrição no presente caso, devendo o processo ser extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. (TJ-MS - AC: 08000730920198120051 MS 0800073-09.2019.8.12.0051, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 07/01/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2020)
Assim, considerando que, possivelmente, o último pagamento se deu no ano de 2019, visto que alega a autora que o contrato n. 801339959 se iniciou em 10/2014, no valor de R$ 1.303,36 – a ser quitado em 60 parcelas de R$ 40,00 – contrato excluido com 08 parcelas descontadas, fatos estes que não foram negados pelo apelado que, inclusive, não juntou o contrato nos autos, não há o que se falar em prescrição.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao 1o grau, para regular processamento, oportunidade em que a requerida poderá, até mesmo, carrear o contrato discutido.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após, ao arquivo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora